Tribunal: TJDFT
Processo: 0713926-13.2020.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713926-13.2020.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: THAIS ANTONIA TAVARES DA SILVA EMBARGADO: J. C. PERES ENGENHARIA LTDA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Thaís Antônia Tavares da Silva (ID no 48854056) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, julgou prejudicada a preliminar de cerceamento de defesa, conheceu e deu parcialmente provimento ao recurso (ID no 48451211). 2. Intime-se a embargada para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 18 de julho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO